Tribunal: TJDFT
Processo: 0723097-46.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DOS ART. 1.022 DO CPC E ART. 48, DA LEI 9.099/95. PREPARO INTEGRAL NÃO EFETUADO NO PRAZO LEGAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007, §2o DO CPC. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE VENCIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 55 DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A embargante alega que o acórdão incorreu em contradição/erro material diante da ausência da sua intimação, para complementar o pagamento das custas processuais nos termos do art. 1.007, § 2o do CPC, e diante da sua condenação ao pagamento das verbas de sucumbência.
2. Conheço dos Embargos de Declaração interpostos pela empresa autora (ID 23668719) por serem tempestivos. Todavia, sua rejeição é medida que se impõe, visto que não configuradas as hipóteses do art. 48 da lei 9.099/95, nem do art. 1.022 do CPC/2015 (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
3. O recurso inominado sujeita-se a preparo, que deve ser efetivado e comprovado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (arts. 71, I, e 74, § 3o do RITRJE/DF). Precedente: Acórdão n.1196692, 07056458120198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 28/08/2019, publicado no DJE: 03/09/2019. Pág.: sem página cadastrada. Partes: Ricardo Martins Vieira versus Confederação nacional das Cooperativas do SICOOB Ltda.
4. No âmbito dos Juizados Especiais, não se aplica o art. 1.007, § 2o do CPC, em observância ao Enunciado 80 do FONAJE, que dispõe que o recurso será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e das custas processuais e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva, e ao Enunciado 168 do FONAJE que dispõe especificamente quanto à inaplicabilidade do artigo 1007, §4o, do NCPC, nos Juizados Especiais, não havendo que se falar em abertura de prazo para complementação do preparo recursal. Precedente do STJ: AgRg na Rcl 4885/PE, Recl. 2010/0186614-2, Segunda Seção, Rel. Min. João Otávio Noronha, Dj. 13/04/2011, partes: Banco Santander (Brasil) S/A versus Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis de Recife - PE.
5. Por fim, nos Juizados Especiais, conforme previsto no artigo 55 da Lei no 9.099/95, a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Já no segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
6. Neste sentido, considerando que houve condenação na sentença (ID 20550376), inexiste qualquer contradição no acórdão que condenou a recorrente vencida ao pagamento das verbas de sucumbências em 10% do valor da condenação.
7. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.